Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. ART. 323, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As taxas condominiais são prestações periódicas, por essa razão estão acobertadas pelo título judicial condenatório as prestações vencidas no curso da relação processual, inclusive na fase de cumprimento de sentença e até satisfação integral do crédito, nos termos do artigo 323 do CPC. Precedentes.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.